Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702204-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0717545-50.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, que as exigências contidas no art. 320, §10, do RICMS não se aplicam a frigoríficos, ramo de sua atuação. Explica que não pretende discutir o enquadramento no regime especial, mas tão somente a legalidade do auto de infração. Argumenta que, por se inserir no regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS de 22/4/2004 a fevereiro de 2019, não deve se submeter ao regime de pagamento antecipado do ICMS, nos termos do art. 64-B da Lei no 1.254/1997. Afirma não ser abatedouro, motivo pelo qual não se aplicam os requisitos descritos no art. 320-D, do RICMS. Acrescenta que a própria administração tributária reconhece que a empresa não pratica essa atividade. Reforça que, por se submeter ao regime especial do art. 320-D do Decreto no 18.955/1997, “deve efetuar a apuração do imposto relativamente a todas as suas operações por este regime e não pode ser cobrado por imposto apurado de maneira diversa em razão apenas das mercadorias envolvidas”. Assevera afronta ao art. 5o, II, da Constituição Federal. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.149.424/BA, entendeu não ser possível criar regime híbrido de tributação para garantir os benefícios de cada um deles. Faz considerações a respeito do regime especial de tributação disposto no art. 320-D do Decreto no 23.806/2003. Assevera que tanto o art. 320-E do RICMS/DF quanto a Portaria no 225/2006 impõem requisitos para que o contribuinte se submeta ao regime especial do art. 320-D, mas não estabelecem qualquer limite à comercialização de mercadorias. Sustenta que, independentemente da origem das mercadorias que comercializa, o contribuinte submetido ao regime especial deve apurar o imposto devido com base nele. Explica que permaneceu nesse regime até fevereiro de 2019 e o auto de infração discutido foi lavrado nesse período, em 11/11/2013 e que a exigência de aquisição de insumos dos produtores da RIDE é apenas para abatedouros. Defende que a sujeição ao regime normal de tributação só poderia ocorrer no dia subsequente ao da exclusão, nunca em autuação esporádica. Recorda a criação de critérios objetivos para elencar os contribuintes regidos pelo sistema especial, de acordo com a Portaria no 225/2006 lastreada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 456 - RE 598.677), confirmou que a antecipação do ICMS deve possuir previsão em Lei Ordinária, o que não é o caso dos autos, uma vez que a cobrança decorre do disposto no Decreto Distrital 18.955/97, o que viola, ainda, o disposto no art. 150, §7°, da Constituição Federal. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrever o nome da ora agravante em dívida ativa, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 18.769/2013. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente confirmação dos efeitos da medida liminar vindicada. Preparo recolhido no ID 42980809. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 142857593 – autos de origem): I – QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração n. 18769/2013. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de fabricação de produtos de carne. Esteve submetida ao regime especial de apuração do art. 320-D do RICMS de 2004 a 2019. Nessa condição, não é devido pagamento antecipado do tributo. No regime especial o imposto é calculado a partir da aplicação de percentuais sobre as saídas tributáveis. Diz que foi lavrado o auto de infração 18769/2013, tendo por objeto a exigência do ICMS antecipado, contrariamente ao que dispõe o art. 320-D. Afirma que a regra do art. 320-E é aplicável apenas a abatedouros, condição que não se lhe aplica. Aponta erro de fato no auto de infração. Alega confusão os regimes de cobrança do tributo. Aduz a cobrança do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime especial somente pode ocorrer no mês seguinte ao de sua exclusão. Argumenta ser desnecessário depósito como condição de admissibilidade da ação. Afirma que a Administração concluiu equivocadamente que, como a mercadoria não foi adquirida na RIDE, a operação não poderia ser considerada no regime especial de apuração, obedecendo ao regime do art. 320-E, o qual é inaplicável porque dirigido a abatedouros. Afirma que seu enquadramento no regime normal somente poderia ocorrer no mês subsequente ao da exclusão, e não em uma autuação específica. Aponta ofensa a decisão do STF no sentido de que a antecipação do ICMS deve ter previsão em lei. Acrescenta que deve haver redução do valor da multa, conforme previsão da Lei Distrital 6900/2021. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 13/12/2013 o auto de infração n. 18769/2013 em face da QUALIDADE ALIMENTOS, com base nos seguintes fatos: Que no dia 11/07/2013 foi apresentado a esta repartição fiscal o DANFE 437.570, emitido pela Empresa [ilegível], anexo por cópia, relacionando mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado de acordo com o Art. 320, III do Decreto 18955/97, com redação dada pelo Decreto 34.066/12, devendo o imposto ser recolhido no momento do ingresso no Distrito Federal por comando do parágrafo 13o do Art. 320 do Decreto 18955/97, também com a redação dada pelo Decreto 34.066/12. Que as referidas mercadorias estavam sendo transportadas no veículo Caminhão SCANIA iG 380 de Placa IQB 2152 - RS conduzido pelo Sr. JOÃO JÚNIOR CAMARGO, CPF 009.264.650-66. Que a obrigação de recolher antecipadamente o tributo recai sobre o destinatário nos termos do parágrafo 4o do Art. 320 do Decreto 18955/97. Como o prazo para pagamento, nos termos legais acima, não foi observado, é devido o pagamento da antecipação e dos acréscimos legais abaixo demonstrados. A empresa apresentou impugnação (processo 040.007360/2013), que foi rejeitada em ID 142700793, p. 63. Sobre a alegação da QUALIDADE ALIMENTOS de que estaria submetida ao regime especial, foi assim rejeitada no parecer da Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal (ID 142700793, p. 57): A empresa está inscrita no Cadastro Fiscal do DF para as seguintes atividades: C101120100 - Frigorífico - abate de bovinos; C101120300-Frigorífico-abate de ovinos e caprinos; C1 0111 0100-Frigorífico - Abate de aves; C101390100- Fabricação de produtos de came; G463460200-Comercio atacadista de aves abatidas e derivados; C102010100-Preservação de peixes, crustáceos e moluscos; G463460100-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; G463469900-Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; H493020200-Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda, encontra-se cadastrado para a seguinte forma de cálculo do imposto: Regime Produto Origem Animal 320-D. Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D; que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. (...) Sendo assim, operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que a GEFMT informou não ser possível. Se as operações realizadas não são realizadas em continuação ao abate, conjuntamente no mesmo contribuinte, não há sequer que se falar em enquadramento no regime especial do art. 320-D. Só há uma forma de entender a expressão em continuação ao abate: a realização do abate e da fabricação de produtos de came no mesmo contribuinte. Por ser toda a fabricação de produtos da came uma sequência do abate, não sendo esse o entendimento, a restrição para fins de fruição do benefício perderia sentido. Ou seja, para fruição do benefício, a empresa deve adquirir os animais na RIDE, abatê-los e fabricar/acondicionar os produtos na mesma unidade. (...) Destaque-se no DANFe anexo ao presente auto de infração, as mercadorias foram adquiridas já em recortes, não havendo que se falar em fabricação de produtos da carne em continuação ao abate. A exigência de que a fabricação de produtos da carne seja em atividade conjunta em continuação ao abate somente foi dispensada com a publicação da Portaria no 45, de 10/03/1 6, no DODF de 14/03/16. Ressalte-se ainda nesse sentido que até mesmo as transferências interestaduais entre estabelecimentos da Impugnante de bens, mercadorias, matérias-primas e insumos são alcançadas pelo regime de pagamento antecipado, por força do inciso Ill do art. 320. No que diz respeito ao fato deque registrou o regime especial no Cadastro Fiscal da Secretaria de Fazenda, se a empresa não preenche os requisitos para fruição, não poderia se beneficiar do equivocado registro no Cadastro Fiscal. O interesse público deve ser preservado, uma vez que a declaração, nesse caso, está desprovida de amparo legal. Desta forma, não há como acatar os argumentos da Impugnante. Depois de apreciadas as questões levantadas pela Impugnante, não encontramos nos autos qualquer novo elemento que pudesse comprovar a inadequação do Auto de Infração. Em seguida, a empresa interpôs recurso ao TARF, que restou desprovido, conforme acórdão ID 142700793, p. 209, assim ementado: EMENTA: ICMS. PROCESSUAL. MATÉRIA PRECLUSA. LEI N.° 4.567/2011. CONHECIMENTO PARCIAL. Não cabe conhecimento do recurso na parte relativa as multas, matéria não questionada na impugnação, uma vez que operada a preclusão consumativa, nos termos do art. 39, § 3°, da Lei no 4.567/2011. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO ANTECIPADO. EXIGÊNCIA. LEI N. ° 1.254/1996. DEC. N.° 18.955/1997. PORTARIA SEF 225/2006. REGIME ESPECIAL. NÃO APLICAÇÃO. Restou comprovado nos autos que a operação alcançada pela autuação não está acobertada pelo regime especial previsto no art. 320-D c/c 320-E do Dec. no 18.955/1997 (RICMS) e Portaria SEF n.° 225/2006, em face da mercadoria ser remetida para o DF de município não pertencente à Região Integrada de Desenvolvimento Econômico - RIDE, definida na LC no 94/1998, o que foge ao escopo do referido regime. Por se tratar de mercadoria adquirida fora da RIDE, configurada está a infração ao requisito exigido no art. 320-E do RICMS, sendo impositiva a exigência do ICMS na entrada do território do DF, nos termos do art. 5°, XI, a, da Lei no 1.254/1996 c/c art. 74, 11, c, 3, do RICMS. DECISÃO DO TARF. ALCANCE. O fato do Pleno do TARF ter decidido, Acórdão no 123/2017, pela adesão do recorrente ao regime especial em questão ate 21.10.2014, mesmo sem que ele tenha preenchido requisito legal, em face da inércia da Administração, não significa que qualquer operação do contribuinte esteja abrangida pelo referido regime. Desse modo, as atividades com mercadorias relacionadas a carne bovina e suína, adquiridas fora da RIDE, como no caso dos autos, não estão alcançadas pela decisão do TARF, pela qual o recorrente foi mantido no regime somente por ter sido considerado como se abatedouro fosse. A aplicação do regime restringe-se aos limites impostos pela legislação que o implementou. Recurso voluntário de que se conhece parcialmente e, na parte conhecida nega-se provimento. DECISÃO: Acorda a 1a Câmara do TARF, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, também à unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Cons. Relatora. Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa, porque a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne, pois para tanto deveria ser realizada em continuação ao abate, o que não foi constatado in loco pela fiscalização, visto que a fabricação era realizada a partir de peças adquiridas já recortadas. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. No tocante ao argumento de que deve haver redução da multa, trata-se de matéria introduzida por lei posterior, que sequer chegou a ser examinada no âmbito administrativo, pelo que não se vislumbra necessidade de apreciação imediata. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade, ou não, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 18.769/2013. De início, tem-se a possibilidade de tributação diferenciada, a qual encontra-se prevista no bojo da legislação de regência, fato esse que permitiria que, em situações excepcionais, se pudesse tributar determinada atividade ou serviço de forma diferenciada, considerando as especificidades enumeradas pelo legislador e que devem ser observadas de acordo com o caso concreto. Especificamente no que se refere à sistemática de tributação diferenciada instituída pelo RICMS, temos o seguinte: CAPÍTULO XVI DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminado sem Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: I- sete décimos por cento, para produtos relacionados no item 11, do Caderno II, do Anexo I; II - um décimo por cento, para frango ou galinha inteiros, refrigerados, congelados ou temperados, classificados no código 0207 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; III - oito décimos por cento, para cortes, pedaços e miudezas de aves frescas, temperadas, refrigeradas ou congeladas, seus enchidos e produtos semelhantes e outras preparações e conservas, classificados nos códigos 0207, 1601 e 1602, da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; IV - um por cento, para os demais produtos. § 1o O regime de apuração de que trata este Capítulo compreende: I - o imposto devido na condição de contribuinte, pelas operações próprias, inclusive o diferencial de alíquota de que trata o art. 48, e na condição de substituto tributário, pelas operações ou prestações antecedentes e concomitantes previstas, respectivamente, no item 2 do Caderno II do Anexo IV e no inciso IV do art. 13; II - os créditos fiscais relativos: a) à aquisição de mercadorias para revenda (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); b) à aquisição de matéria-prima, material de embalagem e material secundário (art. 32 da Lei no 1.254, de 1996); c) à aquisição de bens de ativo permanente (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); d) à utilização, no processo industrial, de energia elétrica (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996), excetuando-se o disposto no item 6 do Caderno II do Anexo IV; e) à utilização de serviços de transporte interestadual (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996). § 2o Os valores decorrentes da manutenção do crédito resultante de exportações prevista no art. 35, § 2o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, poderão ser compensados com o imposto devido na forma deste Capítulo ou transferidos a outros contribuintes localizados no Distrito Federal, observadas as formalidades previstas neste Regulamento. § 3o Aplica-se o disposto no caput deste artigo às saídas internas dos produtos relacionados nas alíneas a, c, i e k, do item 11, do Caderno II, do Anexo I deste Decreto, realizadas por indústrias de armazenagem, beneficiamento, rebeneficiamento e empacotamento no percentual estabelecido no inciso IV deste artigo. § 4o Às aquisições de insumos realizadas pelas indústrias de que trata o parágrafo anterior, aplica-se o previsto no inciso IV, do § 10, do Artigo 320. § 5o Ato do Secretário de Fazenda definirá os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes. Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; V - dá-se mediante comunicação do contribuinte, apresentada junto à repartição fiscal da sua circunscrição que, no prazo de trinta dias contados do protocolo, após verificação da compatibilidade da atividade econômica do requerente com CNAE-Fiscal relacionado no Ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal a que se refere o caput do artigo 320-D, registrará a nova forma de apuração do imposto no Sistema Integrado de Gestão Tributária da Subsecretaria da Receita, mantendo-se cópia arquivada na repartição fiscal. VI - cessará sua vigência se o contribuinte: a) comprovadamente, por si ou seu preposto, embaraçar a fiscalização, pela negativa não justificada de exibição de elementos ao fisco ou pelo desacato ou oposição de resistência à ação fiscalizadora, caracterizados por relatório circunstanciado da equipe encarregada da fiscalização; b) injustificadamente, deixar de utilizar ou utilizar indevidamente o equipamento emissor de cupom fiscal; c) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; d) tenha sócios, administradores, gerente ou prepostos condenados por crime contra a ordem tributária; e) adquirir ou mantiver em estoque mercadoria desacobertada de documento fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; f) constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o verdadeiro sócio ou o titular; g) prestar ao fisco qualquer informação falsa ou em desacordo com o movimento comercial ou quando, em procedimento fiscal ou medida de fiscalização, for constatada a omissão de receita. § 1o Ultrapassado o prazo de que trata o inciso V sem que a repartição fiscal se pronuncie, o contribuinte poderá iniciar a operação com o regime de apuração previsto neste Capítulo. § 2o A vigência será cessada a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da ciência do contribuinte sobre a ocorrência de qualquer uma das situações previstas nas alíneas do inciso VI deste artigo. § 3o O disposto neste Capítulo aplica-se também aos centros de distribuição dos abatedouros citados no inciso I do caput, desde que as operações sejam realizadas com produtos industrializados nos respectivos abatedouros. § 4o Para o cálculo da igualdade de condições comerciais entre os fornecedores localizados no Distrito Federal e os demais, prevista na alínea “b” do inciso I do caput, serão consideradas a redução de base de cálculo e a isenção, constantes do tratamento tributário previsto no Convênio ICMS 100/97, quando o produto estiver relacionado naquele convênio. Art. 320-F. Na remessa interestadual para industrialização, por conta e ordem do beneficiário do regime de que trata este Capítulo ou de fábrica de rações animais, não se aplica o previsto nos subitens 2.1 e 2.2 do Caderno II do Anexo IV deste Regulamento, relativamente a milho, sorgo e soja adquiridos no Distrito Federal. No caso dos autos, consoante se verifica, o regime tributário em comento afasta os demais regramentos desde que, in casu, se evidencie que o sujeito passivo da exação reúna as condições necessárias para o seu enquadramento na sistemática delineada pelo texto normativo acima colacionado. Em outras palavras, verifico que atividade econômica da ora agravante não está vinculada ao abate de bovinos e, portanto, não se sujeita à regra do art. 320-E do decreto no 18.955/1997, mas sim ao regime especial previsto no art. 320-D do mesmo decreto. Além disso, à época da lavratura do Auto de Infração (dezembro de 2013) a empresa autuada encontrava-se no Regime Especial de ICMS. Note-se, ademais, que a ora agravante trata-se de empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01), e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF, de 22/4/2004 a fevereiro de 2019, nos termos do que dispõe o art. 64-B da Lei no 1.254/96 e conforme reconhecido por meio de sentença declaratória que transitou em julgado nos autos do processo no 0709396-70.2019.8.07.0018. Assim, não há como afastar tais fatos, porque acobertados pela coisa julgada. Além disso, entendo caracterizado requisito de perigo de dano, pois a exigência de pagamento da diferença de ICMS poderá inviabilizar economicamente a atividade empresarial da agravante. Dessa sorte, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela merece ser acolhido. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário corporificado no Auto de Infração no 18.769/2013, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023 18:03:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador